Tribunal: TJES
Processo: 5008805-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008805-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELY GAMA DE SOUZA

AGRAVADO: TIAGO GAMA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não vislumbro razões para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

2. Em que pese a Agravante fundamentar o seu recurso no suposto “error in procedendo” do Juízo a quo ao deixar de designar audiência de justificação, a decisão combatida não analisou a matéria, que já havia sido decidida em um momento anterior, restando preclusa.

3. Portanto, diante da situação configurada, é patente a intempestividade do presente agravo de instrumento, vez que superado o prazo legal para a interposição do recurso, sendo lição básica que o pedido de reconsideração não faz operar o efeito obstativo, próprio e exclusivo dos recursos, capaz de impedir a preclusão temporal.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008805-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SUELY GAMA DE SOUZA

AGRAVADO: TIAGO GAMA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por SUELY GAMA DE SOUZA em face da decisão monocrática (id 5718866) que não conheceu o recurso interposto em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse registrada sob o nº 5023803-51.2022.8.08.0035 por ela ajuizada em face de TIAGO GAMA DE SOUZA E OUTRO.

Em suas razões, alega a agravante, que: ajuizou na origem ação de reintegração de posse em face dos agravados, em razão destes terem se negado, mesmo depois de pessoalmente notificados para tanto, a desocuparem o imóvel até então ocupado a título de comodato.

Assevera que a ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da Segunda Vara Cível de Vila Velha e posteriormente redistribuída para a Quarta Vara Cível ao entendimento de que a mesma guardava conexão com a ação de interdito proibitório ajuizada pelo primeiro agravado. Registra que em razão disso a audiência de justificação prévia anteriormente designada não fora realizada.

Aduz que após receber os autos, o Magistrado despachou no processo relatando que a audiência havia sido realizada, todavia sem êxito, e entendeu de postergar o exame do pedido de liminar após a manifestação das partes requeridas.

Relata que peticionou esclarecendo que a audiência de justificação prévia não foi realizada, ao passo que o juízo proferiu novo despacho determinando que fosse cumprido o despacho anterior.

Assim, com a apresentação da contestação, a liminar foi apreciada e indeferida pelo Magistrado.

Defende que houve ambiguidade na decisão de origem que indeferiu o pedido de audiência de justificação prévia, de modo que deve prevalecer, para efeito de contagem de prazo para recurso, a intimação que deu ciência às partes da decisão aqui agravada.

Assim, argumenta que não foi observado o que disposto no artigo art. 562 do CPC, que estabelece que, ao receber a petição inicial, incumbe ao Magistrado deferir a proteção possessória ou designar audiência de justificação prévia, já que, no presente caso, a referida audiência foi suprimida, impedindo a autora de demonstrar o esbulho sofrido.

Assim, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão
“para determinar a imediata realização da audiência de justificação prévia, cumprindo-se fielmente o que dispõe o artigo 562 do CPC/2015”
.

Sem contrarrazões.

Conforme apresentado, o Agravante insurge-se contra a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse por ele ajuizada.

Pois bem. Não obstante aos fundamentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Assim concluo em razão de constatar que a Agravante insurge-se em face da não ealização da audiência de justificação, vez que o Magistrado teria considerado desnecessária a sua realização em razão da prática do ato no processo de interdito proibitório que tramita em apenso, entretanto, referida decisão, não foi oportunamente impugnada, optando a parte autora por apresentar simples petição pleiteando a revisão da decisão, tratando-se, portanto, de pedido de reconsideração.

Ressalto que o pleito em questão, isto é, de revisão da decisão que entendeu por desnecessária a realização da audiência, não foi acolhido pelo Magistrado que, após a apresentação de contestação, indeferiu a medida de reintegração de posse pleiteada na petição inicial.

Desse modo, como é possível verificar do breve relato, em que pese a Agravante fundamentar o seu recurso no suposto
“error in procedendo”
do Juízo
a quo
ao deixar de designar audiência de justificação, a decisão combatida não analisou a matéria, que já havia sido decidida em um momento anterior, restando preclusa.

Portanto, diante da situação configurada, é patente a intempestividade do presente agravo de instrumento, vez que superado o prazo legal para a interposição do recurso, sendo lição básica que o pedido de reconsideração não faz operar o efeito obstativo, próprio e exclusivo dos recursos, capaz de impedir a preclusão temporal.

Nesse sentido, o aresto do C. STJ, segundo o qual
“a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.511.050/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Registre-se, por derradeiro, que a decisão agravada abordou apenas o pedido de antecipação de tutela de reintegração de posse que, todavia, não foi corretamente impugnado pela Agravante. Vale dizer, a parte recorrente não atacou, minimamente, os fundamentos da decisão vergastada, limitando-se a pleito de realização de audiência de justificação, não cumprindo o presente recurso, também, a regularidade formal.

Ante o exposto, deve ser mantida integralmente os termos da decisão recorrida, razão pela qual CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/12/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões